Tribunal: TJMT
Processo: 1004286-79.2023.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004286-79.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITO LEGAL. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 10.216/2001. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

2.

No caso, não restou comprovada a necessidade de internação compulsória, mediante a apresentação de laudo médico que indique pela internação em leito psiquiátrico.

3.

Nesse sentido, a internação compulsória é medida prevista na Lei 10.216/2001, a assegurar o melhor tratamento da pessoa que esteja causando transtorno e apresente risco para pessoas próximas e, o artigo 6º da mencionada Lei, apenas autoriza a internação mediante laudo médico com a exposição dos motivos, o que não se comprova nos autos.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Civil Pública de Preceito Cominatório c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo Ministério Público Estadual com o objetivo de compelir o Recorrente Município de Pontes e Lacerda a proceder com a internação compulsória do Sr. Diego Gama Farias, em decorrência do uso desenfreado de drogas e álcool, causando à família inúmeros problemas de ordem social e pessoal, julgada improcedente na origem.

Irresignado o Ministério Público recorre da decisão com fundamento na necessidade e urgência na adoção da medida, mormente porque o paciente nega a se submeter a qualquer tratamento médico necessário para restabelecimento de sua saúde mental, o que também inviabiliza a apresentação do laudo médico circunstanciado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso inominado
a fim de que seja reformada a sentença prolatada nestes autos, com a consequente condenação do réu na obrigação de fazer consistente na internação de
DIEGO GAMA FARIAS
em clínica especializada em tratamento adequado para dependentes químicos, seja na rede pública de saúde, seja em clínica particular.

Parecer escrito do Ministério Público manifestando pelo provimento do recurso.

Em que pese os argumentos anexados ao recurso inominado, tenho que a sentença prolatada não merece reparos.

Com efeito, a Lei 10.216/2001, em seu artigo 2º, parágrafo único, I, dispõe que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
“ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades”.

O mesmo dispositivo legal, em seu artigo 9º, registra que a internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Ainda, o artigo 6º do referido diploma assevera que:
"a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos".

Assim, vê-se que a internação psiquiátrica para tratamento estruturado de assistência integral ao paciente somente ocorre mediante apresentação de laudo médico circunstanciado especificando os seus motivos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONA L – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.216/2001 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Conforme preceitua os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes e mediante apresentação de laudo médico circunstanciado especificando os seus motivos. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (TJMT - N.U 1000494-58.2019.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, publicado no DJE 24/05/2022).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO - AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.216/2001 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001786-50.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Portanto, sendo a internação medida grave, não pode ser determinada sem a devida demonstração da real necessidade.

No caso dos autos, o Relatório Social não se mostrou suficiente para basear uma eventual condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais nos termos do artigo 18, da Lei nº 7.347/1985 (LACP).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024